Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Processo: 0707544-55.2025.8.07.0000 Classe Judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Exequente(s): RODRIGUES DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME Executado(s): SINOMAR TOTTOLI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DESPACHO ================== Trata-se de cumprimento de sentença (ID 69350920, págs. 1-4) decorrente da ação rescisória julgada improcedente, ajuizada pelo ora executado com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme Acórdão no 54843475, transitado em julgado em 25/09/2024. Intime-se para pagamento na forma dos artigos 523 e 524, do CPC. Não havendo pagamento voluntário, prossiga na forma do §1o, do art. 523, CPC. Cumpra-se. Publique-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator